Tribunal: TJPA
Processo: 0804395-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804395-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

AGRAVADO: EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA

PROCURADOR: BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804395-40.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA Nº 9.881

AGRAVADO: EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA-ECONÔMICA DO LITIGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DO PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO OU O DA FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

2.

Tratando-se de pessoa física, a legislação não impôs qualquer outra condição ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, de modo que há presunção relativa que milita em favor dos que a requerem.

3.

Ausentes elementos nos autos capazes de elidi-la, impõe-se o deferimento do pedido do Recorrente.

4.

Recurso conhecido e provido, no sentido de se conceder a Justiça Gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria De Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804395-40.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA Nº 9.881

AGRAVADO: EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, no bojo da Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0800055-46.2019.8.14.0046) proposta contra EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA, em que foi revogada a justiça gratuita anteriormente concedida (Id.

8320796), nos termos da decisão de Id. 17085116.

Em razões recursais, sustenta que a decisão revogatória afrontou o disposto no art. 99, parágrafo segundo do CPC, pois não oportunizou a parte interessada ser ouvida.

Assevera que a mera expectativa de direito de crédito a ser auferido futuramente, não é argumento suficiente a obstar a manutenção da gratuidade.

Salienta ser profissional autônomo, prejudicado sobremaneira pelo panorama epidêmico instaurado por ocasião da pandemia que ora assola o mundo.

Assim, requer a suspensão da decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas processuais e, no mérito, a concessão do benefício de justiça gratuita.

Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça.

Inicialmente distribuído ao Eminente Des. José Maria Teixeira Do Rosário, o instrumental teve seu efeito suspensivo indeferido (Id.3133122).

Sem contrarrazões (Id 3484933).

Vieram os autos conclusos a esta Relatoria.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise meritória.

Inicialmente, cumpre salientar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º do CPC
[1]
). Nesse sentido o magistrado somente poderá indeferir tal pleito, ou mesmo revogá-lo, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais necessários a sua concessão (art. 99, § 2º do CPC).

No caso sob análise não há indicativos da suficiência financeira-econômica do beneficiário. Nessa linha, não há que se falar em exigência de requisito negativo de prova que a Lei Processual Civil não impõe ao jurisdicionado.

Tal
presunção só será ilidida se houver no processo elementos que a desautorizem, nos termos do entendimento sumulado por esta Egrégia Corte
[2]
.

Neste contexto o Juiz, para perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, pode solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com honorários de sucumbência (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).

Assim, o exame da necessidade da gratuidade deve se ater às peculiaridades do caso em exame, coligindo-se documentos relativos às receitas e despesas de cada parte, com o objetivo de ser garantido a todos o livre acesso ao Poder Judiciário.

Em que pese o posicionamento contrário do Magistrado de 1º Grau alicerçado na existência de execução cuja monta é de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), entendo que o crédito exequendo ainda não integra o patrimônio do Agravante, logo, no momento, a mera expectativa de aporte financeiro futuro não traz modificação fática nos pressupostos necessários a fruição do benefício.

Verifica-se Jurisprudência, nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
IMPOSSIBILIDADE
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA REVISÃO. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido padece de omissões; b) houve violação à coisa julgada em virtude da alegada alteração na forma de incidência dos juros de mora; c) cabe à instituição financeira arcar com o pagamento dos juros de mora e da correção monetária dos valores depositados em conta judicial; d) deve ser suspenso o pagamento das parcelas vincendas da pensão alimentícia;
e) deve ser mantido o benefício da justiça gratuita;
e f) é possível a produção de prova pericial no bojo de cumprimento de sentença com o objetivo de apurar a existência de causa superveniente e extintiva da obrigação. (...). 8-
O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedentes.
(...)15- Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 1923611 PB 2021/0049751-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021) [
destaquei
]

Desta forma, a míngua de elementos que demonstrem alteração na hipossuficiência do Agravante para arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, imperativo o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor do Recorrente.

É como voto.

Belém/Pa, _____de ________ de 2021.

Desa. Eva do
Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

[2]

Súmula nº 6
(Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A
alegação de hipossuficiência
econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída
de ofício pelo próprio magistrado
caso haja prova nos

autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Belém, 30/07/2021